Tribunal: STF
Processo: AP 1777
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 2/3/2023, concedi liberdade provisória a THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA, CPF nº 756.106.396-20, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.792, ID: e3f186ea):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa da ré.



    Em 24/4/2025, a Defesa da ré THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA requereu a autorização de retirada temporária de tornozeleira, para a realização do exame de ressonância magnética, em 25/4/2025, a ser realizado no Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni/MG, via SUS, às 17h.



    Além disso, foi apresentado o laudo para autorização de procedimento ambulatorial, e o agendamento contendo as instruções para realização do exame (petição STF nº 54280/2025). 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá ao exame de ressonância magnética de crânio, tendo apresentado o agendamento do exame de ressonância magnética, no dia 25/4/2025, às 17h, no Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni/MG, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA, CPF nº 756.106.396-20, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética, que se realizará em 25/4/2025, às 17h no Hospital Santa Rosália, na cidade de Teófilo Otoni/MG.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, em 25/4/2025.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados da ré, inclusive, para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente